Tribunal: TJMT
Processo: 1019436-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019436-08.2024.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), MM - FORMACAO E TREINAMENTO DE SEGURANCA E VIGILANTES LTDA. - CNPJ: 08.935.885/0001-22 (RECLAMANTE), DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), ELZA MARIA BOTELHO BERNARDES - CPF: 019.466.971-84 (ADVOGADO), SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA VIEIRA BONFIM - CPF: 009.882.291-88 (TERCEIRO INTERESSADO), OLAVO LUIZ DE ARRUDA - CPF: 298.533.111-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – ALEGA DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL – INADEQUAÇÃO – REQUISITOS PRÓPRIOS À ESPÉCIE NÃO DEMONSTRADOS – SUCEDÂNEO DE RECURSO –
IMPROCEDÊNCIA
.

Não procede a Reclamação, com fundamento no artigo 988 do CPC, que não demonstra divergência entre o julgado impugnado e a e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada em súmula vinculante e/ou em controle concentrado de constitucionalidade, bem como julgamento em
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) ou de Incidente de Assunção de Competência (IAC)
.

A falta dos requisitos próprios à espécie obsta o manejo da Reclamação Constitucional, máxime por não se tratar este remédio jurídico de sucedâneo de recurso ou meio de dirimir divergência jurisprudencial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Reclamação apresentada por
MM – FORMAÇÃO E TREINAMENTO DE SEGURANÇA E VIGILANTES LTDA
contra o acórdão proferido pela
SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que, à unanimidade,
deu parcial provimento
o Recurso Inominado interposto por
LUCIANA VIEIRA BONFIM
(terceira interessada) e, por conseguinte, reformou a sentença de parcial procedência que havia condenado o requerido (reclamante) ao pagamento da quantia de R$ 1.160,00 a título de danos materiais.

O recurso inominado reformou a sentença e majorou a condenação a título de danos materiais para R$ 18.000,00 e fixou indenização por danos morais e estéticos em R$ 3.000,00.

O Reclamante busca a nulidade do acórdão, bem como a sustação do cumprimento de sentença nos termos dos artigos 992 e 993 ambos do CPC.

Ao final, requer seja julgada procedente.

Manifestação da Terceira Interessada (id 239370312).

Informações da Relatora do Recurso Inominado (id 230261171).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar por ausência de interesse (id 241075680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de Reclamação apresentada por
MM – FORMAÇÃO E TREINAMENTO DE SEGURANÇA E VIGILANTES LTDA
contra o acórdão proferido pela
SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que, à unanimidade,
deu parcial provimento
o Recurso Inominado interposto por
LUCIANA VIEIRA BONFIM
(terceira interessada)
e, por conseguinte, reformou a sentença de parcial procedência que havia condenado o requerido (reclamante) ao pagamento da quantia de R$ 1.160,00 a título de danos materiais.

Na origem, trata-se de
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, que teve por escopo a indenização por suposta falha na prestação de serviços, durante curso profissionalizante de seguranças e vigilantes oferecida oferecido pela empresa reclamante.

Narra a parte autora da indenizatória que firmou contrato em 19/02/2019 de curso de formação de vigilantes no valor de R$ 750,00. Afirma que em 26/02/2019 durante as aulas de defesa pessoal sofreu lesões no joelho com rompimento do ligamento cruzado e meniscal. Foi submetida a tratamento cirúrgico, juntou documentos e postulou a indenização por danos materiais no importe de R$ 18.000,00 relativo ao custo com cirurgia, medicamento e demais despesas, bem como indenização por danos morais e estéticos.

A sentença proferida
pelo
Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Barra do Garças
julgou parcialmente procedente
os pedidos formulados na inicial, para condenar a ora Reclamante
ao pagamento da quantia R$ 1.160,00 a título de danos materiais.
Julgou, ainda,
improcedente
o pedido de indenização por danos morais e estéticos.

Interposto Recurso Inominado pela parte autora (terceira interessada), a Turma Recursal, por unanimidade, deu provimento ao recurso e
reformou a sentença para majorar a condenação a título de danos materiais para R$ 18.000,00 e fixar indenização por danos morais e estéticos em R$ 3.000,00.

Esta Reclamação está fundamentada art. 988, I do CPC, ao argumento de o acórdão desrespeita a jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

Sucede que, em que pese as alegações da Reclamante, não se verifica contrariedade entre o julgamento proferido pela e.
SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
com a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
consolidada em Súmula Vinculante e/ou em Controle Concentrado de Constitucionalidade, ou mesmo inobservância de acórdão proferido em
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) ou de Incidente de Assunção de Competência (IAC),
requisitos próprios de admissibilidade da Reclamação Constitucional, conforme a regra dos incisos III e IV, do art. 988, assim como não se verifica tratar das hipóteses dos incisos I e II do referido regramento, que dispõe:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência

Nota-se, então, que a Reclamação não encontra previsão nas hipóteses do art. 988 do CPC, o se pretende é o reexame da matéria, ordinariamente,
como se recurso fosse
.

A falta dos requisitos próprios à espécie
obstam o manejo da Reclamação Constitucional,
frisa-se, por não se tratar este remédio jurídico de sucedâneo de recurso
.

Nessa linha:

RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL –
CONTEÚDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL – RECLAMAÇÃO INCABÍVEL
– ROL TAXATIVO DO ART. 988 DO CPC – RESOLUÇÃO N. 03/2016 STJ1 - PRECEDENTE DO STJ – DESCABIMENTO – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Não procede a Reclamação Constitucional que não demonstra divergência entre o julgado impugnado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em Incidente de Assunção de Competência e em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), bem como em julgamento de Recurso Especial Repetitivo e enunciados de Súmulas do STJ. 2
. A falta dos requisitos próprios à espécie, prescritos pela regra do art. 988 do novo CPC, obstam o manejo da Reclamação Constitucional, máxime por não se tratar este remédio jurídico de sucedâneo recursal ou meio de dirimir divergência jurisprudencial
. (N.U 1006846-96.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Seção de Direito Privado, Julgado em 15/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA RECURSAL ÚNICA DO JUIZADO ESPECIAL – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS TERMOS DO ARTIGO 988, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Conquanto não se conforme com a decisão agravada, a reclamação contra acórdão proferido pela turma recursal do Juizado Especial, a teor do disposto no artigo 988, inciso IV, do Código de Processo Civil, não tem cabimento em face da jurisprudência deste Sodalício, mas, somente quando afronta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das súmulas do Superior Tribunal de Justiça, o que, como consignado na decisão reclamada, não é o caso dos autos. (TJ-MT 10124637620208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/09/2021, Seção de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2021) (grifo nosso)

“RECLAMAÇÃO – ROL TAXATIVO – ART. 988 DO CPC – NÃO ENQUADRAMENTO – MERA INCONFORMIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE - PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. Ausentes os pressupostos taxativos do artigo 988 do CPC, assim como da Resolução n. 3/2016 do STJ , julga-se extinto o feito, principalmente quando é clara a sua utilização como sucedâneo recursal.”
(N.U 1013485-09.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Seção de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 03/12/2019)

"
RECLAMAÇÃO - ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INOCORRÊNCIA DE AFRONTA A SÚMULA OU JURISPRUDÊNCIA DO STJ – VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. Não fora comprovado pela parte Reclamante que o Acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais afrontou súmula ou orientação firmada em julgamento repetitivo de controvérsia.
Ademais a modificação do valor do dano moral somente é possível se o valor fixado se mostrar exorbitante ou ínfimo, o que não se revela na espécie dos autos, mesmo porque a estipulação da indenização leva em conta das particularidades do caso concreto, o que não pode ser revisto nesta ocasião."
(Rcl 76784/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 09/03/2017).

Registra-se, ademais, que o artigo 988, do CPC, não prevê o cabimento da reclamação para garantir a observância da jurisprudência desta Corte de Justiça.

Além do mais, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto proferido pela Turma Recursal, a reclamação não constitui o meio adequado para corrigir eventuais erros de julgamento ou mesmo para questionar a “justiça” do conteúdo de uma decisão.

Em verdade, as alegações trazidas com a peça inicial apenas reforça a utilização da presente Reclamação como sucedâneo de recurso, ao manifestar seu inconformismo na tentativa de transformar esta Corte de Justiça em uma nova instância de reanálise das decisões proferidas no restrito âmbito dos Juizados Especiais.

Deste modo, não há outra conclusão viável senão julgar improcedente a presente Reclamação,
máxime porque a providência vindicada pela parte autora nestes autos não pode ser concedida por meio do ajuizamento de reclamação com base no art. 988 do CPC
que, como já frisado, não serve de sucedâneo de recurso.

Posto isso
, julga-se improcedente a presente Reclamação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024